Tribunal: TJDFT
Processo: 0794483-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. ENFERMEIRA. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. POLICLÍNICA. ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚDE. ATUAÇÃO EFETIVA EM AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que condenou o Distrito Federal a promover a implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB no percentual de 10% do valor do vencimento da parte autora, bem como ao pagamento de parcelas vencidas, observada a prescrição.

2. Na origem a autora, ora recorrida, informou que é Enfermeira lotada Policlínica de Sobradinho e que, apesar de lotada na atenção secundária, exerce sua jornada integral em atividades básicas de saúde. Sustentou que ainda que não esteja lotada em Unidade Básica de Saúde, faz jus à percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a recorrida não comprovou que exerce, integralmente, a sua jornada de trabalho em atividades relacionadas com ações de atenção primária à saúde de modo que não se encontra preenchido um dos requisitos que conferem o direito à percepção da GAB. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Com suporte no princípio da eventualidade, entende necessário o decote de parte da condenação sob o fundamento de que a sentença condenou em quantidade superior ao que foi pleiteado.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência do direito da recorrida à percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.

6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, criada pela Lei distrital no 318/1992, possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de atenção primária à saúde.

7. Quanto ao tema, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal (TUJ) editou a Súmula no 27 que estabelece que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”

8. No caso, a recorrida ocupa o cargo de enfermeira, encontrando-se lotada Policlínica de Sobradinho, e, segundo alega, desempenha atividades laborais relacionadas à atenção primária de saúde.

9. As policlínicas atuam como suporte às Unidades Básicas de Saúde (UBS) no oferecimento de atendimento ambulatorial especializado e, conforme consignado pela Coordenação de Atenção Secundária e Integração de Serviços –COASIS/SAIS/SES em seu sítio na internet, dedicam-se à atenção secundária à saúde (https://www.saude.df.gov.br/coordenacao-de-atencao-secundaria-e-integracao-de-servicos-coasis-sais-ses).

10. No que se refere às atribuições efetivamente desempenhadas pela servidora, os Relatórios de Produtividade trazidos aos autos (ID 71885876) não atestam o inequívoco exercício, de modo integral e dentro da jornada laboral, de atividades relacionadas exclusivamente às ações básicas de saúde. Portanto, a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, inciso II do CPC), não fazendo jus à percepção da gratificação pretendida.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

12. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.